Tribunal: STF
Processo: RHC 209937
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC609794/DF - eDOC 36):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO AGENTE SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.887.511/SP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. O Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF dispõe que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". "O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito, o que legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que exista justa causa para a ingresso domiciliar, consubstanciado em elementos suficientes de probabilidade delitiva" (AgRg no HC 679.557/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). No caso, os responsáveis pelo flagrante relataram, em síntese, que em patrulhamento de rotina encontraram o agravante agachado na porta de um veículo e após a abordagem o mesmo saiu correndo rumo à sua casa, sendo que os policiais perceberam que ele escondia algo em sua cintura e mesmo do lado de fora, estes últimos perceberam que o agravante estava jogando as drogas no vaso sanitário e dando descarga, até que resolveram ingressar na residência e lá encontraram 78,87 g de cocaína, 238.76g de maconha e 23 microsselos de LSD, além de balança de precisão e facas com resquícios de droga, cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, além de alguns celulares. 2. A teleologia da recente uniformização jurisprudencial operada pela Terceira Seção (REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021) é de considerar válida a valoração da expressiva quantidade e grave natureza da droga apreendida apenas na primeira etapa da dosimetria, inadmitindo a utilização desta mesma circunstância na terceira etapa da dosimetria seja para evitar dupla valoração, bem como por tal circunstância por si não ser capaz de induzir conclusão de vivência delitiva, exigindo-se outros elementos circunstanciais concretos. 3. Agravo regimental parcialmente provido para conceder o habeas corpus, de ofício, e reduzir a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão 



    Pede o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e das provas de tráfico de entorpecentes coletadas em busca e apreensão ilegal, bem como seja anulada a sentença que condenou o recorrente pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.3434/06, com a consequente absolvição por ausência de materialidade do delito. 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  



     



    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente